Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do CPB, a cinco meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença ao argumento de que há controvérsia acerca dos fatos narrados no procedimento policial, e que a materialidade não restou demonstrada. Por isso, pede a reforma da sentença para que seja absolvido. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. O crime de falsa identidade (art. 307 do CPB) é de natureza formal, independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante se houve ou não a obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro.
4. Cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 30a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 561/2024, referente ao Boletim de Ocorrência n.o 4640/2024, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, fez declaração inverídica acerca de sua identidade, quando indagado por policiais, acerca dos acontecimentos noticiados.
5. Com efeito, o crime se consuma no momento em que a informação falsa é prestada com o claro propósito de se furtar ao cumprimento do mandado de prisão, não se sustentando a tese de que tivesse se apresentado à autoridade policial de forma espontânea, com vistas a cumprir o restante da pena à qual foi condenado. Além da ausência de verossimilhança, tal alegação encontra-se isolada nos autos, uma vez que o relato é de que o apelante foi conduzido à Delegacia em flagrante da ocorrência n.o 4039/2024.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.